Tribunal: STF
Processo: Rcl 50893
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR-10027-98.2019.5.15.0045, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra o reclamante que:



    “Extrai-se a presente RECLAMAÇÃO dos autos originários, movidos por ELAINE APARECIDA DA SILVA CURSINO contra o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, que tramitaram perante a 2ª Vara do Trabalho da comarca de São José dos Campos/SP. 



    Trata-se, em resumo, de demanda trabalhista, por meio da qual reivindica a parte autora todas as verbas laborais que entende de direito.



    Para tanto, indica o Município como um dos integrantes do polo passivo da relação trabalhista em questão, sob o fundamento de haver responsabilidade subsidiária com a primeira reclamada naqueles autos, com supedâneo no Enunciado da Súmula nº 331 do TST.”



    Aduz que, em sede de contestação, arguiu “a inexistência de responsabilidade subsidiária ante a fiscalização realizada do contrato administrativo”. 



    Relata que percorreu por todas as vias recursais até chegar ao TST onde foi negado provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, mantendo a condenação subsidiária do Município de São José dos Campos.



    Sustenta que



    “[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato.” 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender “a decisão proferida pelo Tribunal reclamado até o final do julgamento desta”. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar a decisão reclamada, bem como de afastar a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada.



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    A decisão reclamada está assim fundamentada, na parte de interesse:



    “No caso concreto, os fundamentos pelos quais foi reconhecida a responsabilidade subsidiária demonstram que o TRT concluiu pela culpa in vigilando em razão da falta de comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, imputando ao ente público o ônus da prova, conforme se constata a partir dos trechos do acórdão do Regional transcritos pelo reclamado no recurso de revista, a saber:



    ‘E o que dos presentes autos revela, pois apesar de o Município ter anexado aos autos cópias de documentos relacionados aos contratos, cópias de transferência eletrônicas na conta corrente da autora, guias de recolhimento do FGTS (GRRF), guias de recolhimento previdenciário (GPS), resumo das informações constantes no arquivo Sefip, fichas de pagamento, prestação de contas do contrato de gestão (fls. 154/1759), essa fiscalização não se mostrou eficaz e apta a impedir o inadimplemento de diferenças salariais e reflexos estando comprovada a negligência da tomadora, resultando na sua culpa ‘in vigilando’, pois se o dever de fiscalizar tivesse sido efetivamente cumprido, teriam sido evitados a má administração das verbas e o inadimplemento dos direitos trabalhistas. 



    Nesse passo, competindo legalmente ao ente público, na condição de tomador de serviços, a fiscalização sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da prestadora, e comprovado nos autos, tanto o inadimplemento de verbas trabalhistas, quanto a culpa ‘in vigilando’, deve, portanto, responder civilmente pelos atos ilícitos perpetrados pela empresa escolhida, não havendo falar em violação à decisão proferida pelo E. STF na RE 760931’. g.n.



    De tal sorte, percebe-se que o acórdão do Regional vai ao encontro do posicionamento desta Sexta Turma do TST, retomado a partir da sessão de 6/11/2019, no sentido de que é do ente público o ônus de provar o cumprimento das normas da Lei nº 8.666/1993.



    Nesse passo, não identifico violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos indicados pelas partes, tampouco contrariedade à Súmula nº 331 do TST. Superados os arestos trazidos para o confronto de teses.



    Nego provimento.” (e-Doc. 5, pp. 10-11).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG.



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de São José dos Campos, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente